Tribunal: TJPA
Processo: 0804355-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804355-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: PRISCILA KOLLY DOS SANTOS LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE AÇÃO DE ALIMENTOS

– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 32% (TRINTA E DOIS POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO;POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FORA ARBITRADO ACIMA DA SUA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TAL INCAPACIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou suposto desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor da filha menor, no percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor do salário mínimo, ou, no caso de estar trabalhando de carteira assinada, no valor de 30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens.

2.
Pretende o agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão, sob o fundamento de que
não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista que até 2020 trabalhava como repositor de um mercadinho, mas com a pandemia foi forçado a deixar seu emprego e, com isso, retornou para a casa de sua mãe, no interior, passando a trabalhar em uma pequena roça, auferindo renda no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) por mês para suprir a necessidade de 11 (onze) pessoas que moram na residência.

3. Acerca dos alimentos provisórios, o Código Civil de 2002, por meio do §1º de seu art. 1.694 disciplina alguns parâmetros para a sua fixação, estabelecendo que esses devem ser determinados cotejando-se a necessidade de quem os demanda e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina civilista denominou de trinômio, possibilidade/necessidade/proporcionalidade.

4. Destarte, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades da requerente/agravada, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional
quantum
a título de verba alimentar.

5. In casu
, é incontroversa a relação parental e, também, a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha do casal, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

6. No caso em análise, foram fixados alimentos provisórios em favor da filha menor no importe de 32% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, equivalendo a importância de R$387,84 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) valor este que não supre todas as necessidades da alimentanda, de forma que certamente a genitora também irá contribuir com despesas de saúde, moradia e alimentação, dentre outras.

7. Assim
, constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor da ora agravada, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado dos alimentos provisórios.

8. Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos e, em observância ao trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, adequado revela-se os alimentos provisórios fixados pelo Juízo de origem e, a manutenção da decisão ora recorrida é medida que se impõe.

9. Recurso
CONHECIDO
e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
IMPROVIDO
para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
MANOEL ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
, tendo como ora agravada
T. S. L. D. S.
e como representante
PRISCILA KOLLY DOS SANTOS LISBOA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804355-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

MANOEL ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADA:
T. S. L. D. S.

REPRESENTANTE:
PRISCILA KOLLY DOS SANTOS LISBOA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MANOEL ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de família da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS
(processo nº 0801241-13.2022.8.14.0301), deferiu o pedido de liminar requerido na exordial pela autora
T. S. L. D. S
., ora agravada, representada por sua genitora
PRISCILA KOLLY DOS SANTOS LISBOA
.

Na decisão interlocutória a ora agravada (ID 8844242), requereu a determinação para que o requerido pagasse alimentos provisórios no percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor do salário mínimo, ou, no caso de estar trabalhando de carteira assina, no valor de 30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens.

Inconformado, o requerido MANOEL ANTONIO PEREIRA DE SOUSA interpôs Agravo de Instrumento (ID 8844240).

Aduz o agravante que até 2020 trabalhava como repositor de um mercadinho, mas com a pandemia foi forçado a deixar seu emprego e, com isso, retornou para a casa de sua mãe, no interior, passando a trabalhar em uma pequena roça, auferindo renda no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) por mês para suprir a necessidade de 11 (onze) pessoas que moram na residência.

Afirma que todo o valor que recebe vai direto para as mãos de sua mãe, a quem pertence o terreno, ficando impossibilitado de pegar qualquer quantia para si e, por não possuir uma renda fixa, ficou impedido de arcar com o valor dos alimentos fixados pelo Juízo de origem.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada e/ou a redução dos alimentos provisórios para o importe de 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo, requerendo, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC e, ao final, provimento ao presente recurso, reformando a decisão ora vergastada, confirmando a tutela ora requerida.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de tutela recursal (ID 9012747).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 9788530.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 9872309).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (ID 47151143),
in verbis.

(...).

DECIDO
.

O almejo inicial (tutela de urgência), na realidade, propõe a discussão acerca de três temas, a saber: guarda, visitação paterna e alimentos, os quais serão um a um pontuados.

Frisa-se muito bem: Não posso falar em guarda judicial sem delinear o direito de visitação, e vice-versa eis os assuntos estarem mesclados entre si.

Pois bem.

DA GUARDA, ALIMENTOS PRESUMIDOS E DIREITO DE VISITAÇÃO.No que tange à guarda de o(s) fruto(s) do casal, o pedido pressupõe o desfazimento da relação afetivo emocional dos genitores, cuja responsabilidade do encargo e obrigação legal, inclusive o dever emocional, resta designado ao responsável legal que detém melhores condições à sua assunção. É a imposição legal inserida no artigo 1.584 do Código Civil Pátrio, em seu
caput
:

Decretada a separação judicial ou divórcio, sem que haja entre as partes acordo quanto à guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la.

De outro norte, a guarda judicial, tão somente, pode vir a regularizar a faticidade da responsabilidade exercida por um dos genitores em detrimento de outro que, por sua vez, concedeu-a, reconhecidamente, a quem, de fato, detinha melhores condições físico emocional econômico financeiras à criação do fruto.

Quanto a tal situação fática, vejamos o que dispõe a recente jurisprudência advinda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GUARDA DE FATO E DESCONTOS EM FOLHA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. Embora a guarda do menor tenha sido atribuída à mãe quando do acordo entabulado na separação judicial, está demonstrado nos autos que encontra-se sendo exercida de fato pelo genitor, há aproximadamente seis meses. Na ausência de elementos, na fase, capazes de embasar juízo modificando a guarda, e diante da ausência de pedido intentado pela genitora para retomada da guarda, a suspensão do desconto em folha da pensão alimentícia se impõe, até decisão definitiva sobre a guarda, ou eventual retomada da guarda da menor pela mãe. Consequência natural da situação da guarda fática a um dos genitores é a garantia do direito de visitas ao genitor não-guardião. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70024873952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/08/2008)

FAMÍLIA - GUARDA - MODIFICAÇÃO - PARÂMETROS - INTERESSE DA CRIANÇA - CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DACRIANÇA.
1. Via de regra, o entendimento jurisprudencial dominante diz ser inviável a modificação da guarda, em sede de antecipação da tutela, quando não demonstrada a gravidade da causa que a determine. Esta providência atende à conveniência e bem-estar do menor de tenra idade cujo interesse deve sempre prevalecer em qualquer patamar que se discuta, quer o social, quer o jurídico, quer a psicológico.
2. A modificação brusca da situação fática a que está habituada a criança pode, ao invés de benefícios, acarretar-lhe prejuízo, sem qualquer motivo grave que assim justifique.
3.Negou-se provimento ao recurso.
(20080020161871AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 10/12/2008, DJ 12/01/2009 p. 35) .

Ora, como se depreende dos termos iniciais, constata-se que a guarda de
THAYLA SOPHIA LISBOA DE SOUSA, nascida em 04.10.2019
deverá permanecer com a materna
PRISCILA KOLLY DOS SANTOS LISBOA
, brasileira, solteira, autônoma,
portadora da cédula de identidade n° 6.157.996 – PC/PA
e
CPF n° 021.251.632-92,
de forma judicial, provisória e unilateralmente, eis a mantença da circunstância fática ora envolvida, cumulado à ausência de comprovação de atitudes desabonadoras à conduta e comportamento da mesma, o que, repisa-se muito bem, permite-se, por agora, manter a guarda provisória com a genitora.

Veja, imponho assim a modalidade de guarda judicial(unilateral), até que haja elementos fáticos substanciais para a alteração, indo de unilateral para compartilhada, SE ASSIM FOR APURADO E NECESSÁRIO.

De outro norte, no que se refere ao direito de visitação, o mesmo encontra amparo legal no artigo 1.589, do Código Civil Pátrio. Note os termos do dispositivo:

O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia , segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção educação.

Como se vê, muito embora tenha havido a desestruturação da vida em comum com a cessação de algumas obrigações legais e firmadas entre os genitores do fruto, o direito de visita de um dos polos em relação ao seu filho não é alcançado pela dissolução do matrimônio ou união estável ou, ainda, da simples convivência amorosa, eis a existência de relação jurídica diferenciada envolvendo genitor-rebento.

De outra banda, a visitação não é apenas um direito pertencente a um dos genitores, não, pois o direito é majoritariamente do filho , eis que a convivência com a figura paterna , desde sempre com início na terna infância, trar-lhe-á vínculo afetivossocial capaz de gerir os princípios e comandos da trajetória de vida.

Todavia, quando comprovado ou estando presentes indícios de a existência de agressividade e violência física dentro do seio familiar, com autoria paterna, a meu ver, o direito de visitação deve ser observado e assegurado ao genitor, após a confecção da perícia psicossocial, eis a natureza da discussão em anexo.

No caso em tela, configurado está a aparência do bom direito quanto à concessão da tutela de urgência, frisa-se, eis a presença dos requisitos e pressupostos autorizadores.

A Tutela de Urgência detém como princípio estruturante o da efetividade do processo cuja finalidade precípua é o dar celeridade ou adiantamento dos efeitos fático legais de uma futura sentença favorável.

Regida pelo artigo do Estatuto Processual Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência aduz a existência de os requisitos de admissão abaixo delineados:

1
.DA PROBABILIDADE DO DIREITO(ANTERIOR FUMUS BONI IURIS - CONVICÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA

Na lição de Fredie Didier Jr, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, 2007, Edição Podivm, p. 538:

Prova inequívoca não é aquela que conduza a uma verdade plena, absoluta, real ... tampouco a que conduz à melhor verdade possível( a mais próxima da realidade)...Trata-se de prova robusta, consistente, que conduza o magistrado a um juízo de probabilidade, o que é perfeitamente viável no contexto da cognição sumária.

Por outro lado, Luiz Guilherme Marinoni, em sua Obra Curso de Processo Civil, volume 4, 2ª tiragem, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 147, ensina-nos que:

O juiz julga o pedido cautelar com base em fumus boni iuris. Assim, a sua convicção jamais deve ultrapassar a veorssimilhança, pois de outra forma estar-se-á diante de um processo de cognição exauriente, em que a convicção é de certeza e o juízo acerca do litígio permite a declaração capaz de gerar a coisa material. O processo cautelar é necessariamente limitado à convicção de verossimilhança.

Ora, a convicção de verossimilhança se encontra robustamente patente quando do vínculo consanguíneo envolvendo o Requerido e seu fruto, eis que, como dito alhures, o direito de visitação não pertence apenas ao genitor e sim, em nível elevadíssimo, ao fruto do casal, o qual precisa manter os laços afetivo emocional familiares intactos, desde que não haja anúncio quanto à violência doméstica
,
o que impõe cautelaridade quanto à regulamentação imediata da visitação paterna , o que, pelo menos por agora, inocorre na demanda eleita(violência doméstica: Não há mínima comprovação nesse sentido).

2.PERIGO DE DANO(ANTERIOR PERICULUM IN MORA )

O
periculum in mora, HOJE MENCIONADO “PERIGO DE DANO”
se posta como outro requisito validador para a concessão de a tutela de urgência, desde que efetivamente comprovado a sua urgência e imprescindibilidade, cuja demora acarretará prejuízos de tal monta ao necessitado, inclusive com grau irreversível, insurgindo o nominado perigo de dano.

Atente-se: O
perigo de dano
se encontra vinculado ao perigo de dano cuja demora na decisão acarretará danos irreparáveis.

Vejamos o que o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra acima nominada, agora na página28, afirmou acerca deste pressuposto de admissão:

O perigo de dano deve ser fundado em elementos objetivos, capazes de serem expostos de forma racional, e não em meras conjecturas de ordem subjetiva. Além disto, embora o perigo de dano faça surgir uma situação de urgência, tornando insuportável a demora do processo, não há razão para identificar perigo de dano com o periculum in mora, como se ambos tivessem o mesmo significado. O perigo de dano faz surgir o perigo na demora do processo, existindo, aí, uma relação de causa e efeito. Por isto mesmo, para se evidenciar a necessidade das tutela cautelar, não basta alegar o periculum in mora, sendo preciso demonstrar a existência de causa, ou seja, o perigo de dano.

Assim, ser indiferente à medida é negar um direito patente dos envolvidos, visando o respeito e a adequação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e preservação da família remanescente, motivo pelo qual entendo por conceder o pedido relativo à medida inicial, de modo ponderado.

Isto posto, com base e fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO, de modo parcial, o pedido de tutela de urgência (quanto aos temas guarda, direito de visitação e alimentos presumidos) por conceder a guarda provisória, judicial e unilateral de
THAYLA SOPHIA LISBOA DE SOUSA
à materna
PRISCILA KOLLY DOS SANTOS LISBOA
, brasileira, solteira, autônoma,
portadora da cédula de identidade n° 6.157.996 – PC/PA
e
CPF n° 021.251.632-92
, cuja regulamentação do direito de visitação paterna da seguinte forma(não conforme o pedido inicial):

(i) finais de semana e feriados alternados, iniciando-se com a materna. Quando da vez do paterno, o fruto ficará na companhia do genitor da seguinte forma: sexta-feira às 18:00 horas, com entrega no domingo até às 20:00 horas. Nos feriados de um dia, seguir-se-á o mesmo horário; nos longos, obedecerá igual parâmetro de tempo.

(ii) dia dos pais e aniversário do mesmo, a menor estará na companhia de seu homenageado, no horário inicial de 08:00 até às 20:00 horas, seguindo-se a devolução na casa materna.

(iii)nas férias escolares, cada genitor terá uma quinzena dos meses correspondentes, destinando-se sempre a primeira ao paterno.

(iv)festas de final de ano alternados, destinando-se o natal/2022 à materna e o ano novo ao paterno, com entrega na casa materna no primeiro dia útil seguinte, até o horário de 18:00 horas e

(v) aniversário da menor, o paterno terá a companhia de sua filha no horário de 10:00 às 18:00 horas, com a outra parte do dia sendo destinado à materna, salvo ajuste melhor entre as partes( Estipulo assim diante da necessidade de contato da criança com ambos os pais nesse dia especial).

Digo que este parâmetro de a visitação paterna é a melhor a ser adotada no momento, uma vez a necessidade de convivência familiar da criança com o seu genitor.

A verba alimentar vai estar estipulada em termos de salário mínimo, na ordem de 32%(trinta e dois por cento) do salário mínimo vigente, reajustados de acordo com a política governamental, cujo valor será depositado na conta bancária da materna( Banco NuBank, nº 38992542-5, agência 0001, banco 0230), respeitando-se a data limite do dia 05(cinco) mensal.

SE ATRASAR, MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) POR CADA MÊS E JUROS DE 0,3%(ZERO VÍRGULA TRÊS POR CENTO) AO DIA, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IGP-M/FGV.

Agora, se estiver trabalhando com Carteira de Trabalho assinada, o valor dos alimentos passará a ser de 30% (trinta por cento) de os vencimentos e vantagens do Paterno, incluindo-se férias, FGTS, 13º salário, aviso prévio, horas extras, salário família, auxílio alimentação, verbas rescisórias, participação nos lucros e rendimentos, prêmios, subsídios e demais gratificações, com exclusão, apenas e tão somente, dos descontos obrigatórios(INSS e IR), cujo valor será depositado na conta bancária da materna(acima identificada), respeitando-se a data limite do recebimento dos rendimentos do paterno.

(...)

Publique-se. Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Acautelem-se. Após, conclusos.

Belém-Pará, 13 de JANEIRO de 2022.

DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT

JUÍZA DE DIREITO.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou suposto desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor da filha menor, no percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor do salário mínimo, ou, no caso de estar trabalhando de carteira assinada, no valor de 30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido/agravante.

Pretende o recorrente com o presente recurso a reforma da decisão, sob o fundamento de que não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista que até 2020 trabalhava como repositor de um mercadinho, mas com a pandemia foi forçado a deixar seu emprego e, com isso, retornou para a casa de sua mãe no interior, passando a trabalhar em uma pequena roça, auferindo renda no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) por mês para suprir a necessidade de 11 (onze) pessoas que moram na residência.

Com efeito, os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inc. I, da
CF/88
:).

Nessa esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Acerca dos alimentos provisórios, o Código Civil de 2002, por meio do §1º de seu art. 1.694 disciplina alguns parâmetros para a sua fixação, estabelecendo que esses devem ser determinados cotejando-se a necessidade de quem os demanda e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina civilista denominou de trinômio, possibilidade - necessidade – proporcionalidade, senão vejamos:

“Artigo 1.694. podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Dessa forma, os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, poder fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

“Artigo 1.695. Quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Noutras palavras, o
critério jurídico para se fixar o montante que deve ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do requerido e da necessidade do requerente, nos termos do supracitado dispositivo cível.

Acerca de tais parâmetros balizadores, preleciona o civilista Paulo Luiz Netto Lôbo:

“constituem conceitos indeterminados, cujos conteúdos apenas podem ser preenchidos ante cada caso concreto (inexistindo) como, de antemão, indicar todas as situações que possam ser qualificadas como padrões razoáveis, dada a multiplicidade de problemas existenciais quem envolvem a definição dos alimentos”.

(LÔBO, Paulo Luiz Netto
. Direito Civil: Famílias
. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 351).

Destarte, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades da requerente/agravada, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional
quantum
a título de verba alimentar.

In casu
, é incontroversa a relação parental e, também, a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha do casal, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

No caso em análise, foram fixados alimentos provisórios em favor da filha menor no importe de 32% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, equivalendo a importância de R$387,84 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) valor este que não supre todas as necessidades da alimentanda, de forma que certamente a genitora também irá contribuir com despesas

de saúde, moradia e alimentação, dentre outras.

Assim
, constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita a favor da ora agravada, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado dos alimentos provisórios.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INALTERADA A NECESSIDADE DOS MENORES ALIMENTANDOS. AGRAVO PROVIDO
.
Em razão da escassez de provas produzidas na fase postulatória, bem como dos indícios da capacidade do alimentante, inalterada a necessidade dos menores alimentandos, torna-se inadequada a redução dos alimentos em sede de decisão liminar. Recurso Provido.
(TJ-BA - AI: 00205383120168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017).” (Negritou-se)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. Apelação cível desprovida
. (Apelação Cível Nº 70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (Negritou-se).

Assim, tratando-se de pedido de antecipação de tutela em sede de alimentos em favor da filha menor, que por sua vez, possui necessidade presumida, não basta que o alimentante alegue a insuportabilidade do encargo alimentar, sendo imprescindível que faça a cabal comprovação da redução de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu, devendo a questão ser renovada, e comprovada, se for o caso, durante a instrução processual.

Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos e, em observância ao trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, adequado revela-se os alimentos provisórios fixados pelo Juízo de origem e a manutenção da decisão ora recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/07/2022